Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. BLOQUEIO DE ATIVOS E PRECATÓRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO.

I – O pedido para determinar a extensão dos bloqueios de ativos e precatórios às pessoas jurídicas e sócios integrantes do grupo econômico exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, observado o contraditório e ampla defesa, e o seu deferimento exige a comprovação da confusão patrimonial, do abuso de personalidade ou do desvio de finalidade que justifiquem tal medida excepcional.

II - Agravo de instrumento desprovido.